Tribunal: TJDFT
Processo: 0742723-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. MEDIDA EXCEPCIONAL. SONEGAÇÃO OU OCULTAÇÃO DE BENS. PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. AUSÊNCIA DE DOLO. DESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de remoção de inventariante em incidente processual instaurado no curso de inventário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve inovação recursal; (ii) definir se a omissão de bens nas primeiras declarações justifica a remoção da inventariante, à luz do art. 622, VI, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de inovação recursal deve ser rejeitada porquanto a alegação de omissão dolosa de bens foi suscitada desde a origem e regularmente enfrentada, não havendo alteração de causa de pedir em recurso.
4. A remoção de inventariante constitui medida excepcional, condicionada à efetiva demonstração de conduta dolosa, irregularidades graves e efetivo prejuízo ao inventário, ao espólio ou aos herdeiros.
5. A omissão de bens nas primeiras declarações não caracteriza, por si só, sonegação ou ocultação dolosa de bens a justificar a remoção do inventariante, especialmente porque a sistemática do inventário permite correções posteriores.
6. Ausente a alegada sonegação ou ocultação patrimonial, não verificada a aduzida omissão dolosa a causar prejuízo e inexistindo prova de eventual malversação de bens, que continuam intactos e aptos para partilha, cujus ajustes serão realizados oportunamente, não há justa causa para remoção da inventariante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Preliminar Rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A remoção do inventariante, prevista no art. 622, VI, do CPC, exige prova robusta de dolo na sonegação ou ocultação fraudulenta de bens.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 621; 622, VI; 627, I. CC, arts. 1.992 a 1.996.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2053671, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 01/10/2025; Acórdão 2049244, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02/10/2025.